Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-91.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004336-91.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (EMBARGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART 85, § 11, do CPC/2015
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1004336-91.2021.8.11.0008

EMBARGANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
A.A.S., menor impúbere representado por sua genitora ANDREIA PRATES DOS SANTOS.

Processo na origem: 1004336-91.2021.8.11.0008

Comarca de BARRA DO BUGRES
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 1004336-91.2021.8.11.0008 restou assim ementado (ID 162744676 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART 85, § 11, do CPC/2015.

Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos ao paciente portador de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do tratamento com o equipamento PEDIASUIT.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é possível a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor daquele que sucumbiu no apelo
”
.

A embargante,
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a nova lei que rege os planos de saúde não alterou a taxatividade do rol da ANS, apenas fixou parâmetros para se analisar se possível a mitigação da regra. Sustenta ainda que há omissão quanto à análise dos requisitos que autorizam a mitigação.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, afastar a condenação.

CONTRAMINUTA
(ID 165498159 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004336-91.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

A embargante,
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a nova lei que rege os planos de saúde não alterou a taxatividade do rol da ANS, apenas fixou parâmetros para se analisar se possível a mitigação da regra. Sustenta ainda que há omissão quanto à análise dos requisitos que autorizam a mitigação.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, afastar a condenação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, concluiu que “
Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos ao paciente portador de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do tratamento com o equipamento PEDIASUIT”
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“A partir da entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, restou esclarecida a natureza exemplificativa do rol da ANS, porque a norma dispõe expressamente que referida lista constitui referência básica para os contratos de plano de saúde, sendo possível a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos exigidos por aquela norma.

Nesse passo, o simples fato de não haver previsão para o tratamento no rol da ANS não permite que o plano de saúde recuse a cobertura reclamada”.

A
operadora insiste que a paralisia cerebral que acomete o autor não se inclui dentre as hipóteses de transtorno geral do desenvolvimento (TGD) e a essa patologia não se aplicaria o disposto na RN 539/2022, no entanto, observa-se que referida resolução dispõe sobre “o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”.

De modo que a aquela RN não se limita ao CID 10 F 84, mas também a outras patologias nas quais haja comprometimento neuropsicomotor do paciente.

Ainda que assim não fosse, a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/98, estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS, estabelece a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando existir comprovação da eficácia do tratamento.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do
beneficiário, diagnosticado com paralisia cerebral, à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo protocolo PEDIASUIT
. Sentença de procedência. Apelação da requerida/operadora. Não Acolhimento. Prescrição médica bem fundamentada, que indica o tratamento como melhor método para trabalhar habilidades motoras e cognitivas de forma personalizadas às disfunções apresentadas pelo paciente. Negativa abusiva, tendo em vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de patologia coberta. Prevalência do direito à saúde. Inteligência das Sumulas no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Recentíssima alteração legislativa, que acrescentou os § 12 e § 13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando existam exista comprovação da eficácia.
Protocolo Pediasuit recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Cobertura devida
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10060228020218260597 SP 1006022-80.2021.8.26.0597, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 10/11/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Observa-se que o método Pediasuit não tem natureza experimental, mas sim reconhecida utilidade na área de reabilitação neurológica, como se depreende do ACÓRDÃO No 11, DE 2 DE ABRIL DE 2019 do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL que decidiu:

"
ACORDAM os Conselheiros Federais do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reunidos na 308a Reunião Plenária Ordinária, que
a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz, à luz da sociedade profissional, um avanço técnico-científico para a Terapia Ocupacional, sendo utilizadas atividades cinético-ocupacionais programadas e avaliadas pelo terapeuta ocupacional
.

Para tanto, reconhece, além das demais práticas, previstas em outros regulamentos, como atividade da Terapia Ocupacional, no âmbito de sua competência, a
utilização de recursos, métodos e técnicas de terapias intensivas com vistas a restaurar, num menor período de tempo, a capacidade para a realização de atividades por meio do treinamento cinético-ocupacional, motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, emocional, comportamental, das Atividades de Vida Diária (AVD), das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), cultural e social
, utilizando, a seu critério:

a) Vestes Terapêuticas Associadas a Tensores;

b) Realidade virtual e Gameterapia;

c) Dispositivos robóticos;

d) Terapia de Contensão Induzida (TCI)." (Publicado no Diario Oficial da União em 04 de Abril de 2019)

Ainda nos idos de 2012, um artigo intitulado “Descrição do Protocolo PediaSuitTM”, escrito em conjunto por professores doutores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, já havia concluído que: “
O Protocolo PediaSuitTM é personalizado para atender às necessidades de cada criança, com objetivos específicos, e, geralmente, envolve um programa intensivo de reabilitação. Ele
combina os melhores elementos de várias técnicas e métodos e tem bons fundamentos com base na fisiologia do exercício
. CONCLUSÃO:
Esse protocolo antecipa resultados obtidos somente com longos períodos de fisioterapia tradicional
“ (
https://www.scielo.br/j/fm/a/hky3nwSCv9qhd97zxqndgQg/
e
https://doi.org/10.1590/S0103-51502012000300002
)

Assim, resta evidenciada a efetividade do tratamento e que ele já foi objeto de recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde.

Destaca-se, por fim, que a Paralisia Cerebral Tetraparética Espática (CID 10 G 80.0) é enfermidade complexa, que afeta o desenvolvimento da criança e, no caso em tela, os tratamentos indicados são ensejadores da manutenção da dignidade, desenvolvimento e saúde da criança.

Portanto, o tratamento que deve ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela requerida, mas sim dos profissionais de saúde diretamente responsáveis por seu atendimento.

Somente o médico assistente, que está em constante e direto contato com o paciente, é capaz de indicar a forma de terapia e o número de sessões necessárias, de forma a atender adequadamente o estado de saúde do beneficiário.

Neste passo, não se observa a alegada omissão com relação ao fato de que a terapia prescrita, apesar de não figurar no rol da ANS, tem eficácia declarada por órgãos destinados a analisar as novas tecnologias em saúde, portanto constitui abuso e ilegalidade a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento do autor.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porque a decisão de manter o fornecimento da terapia indicada pelo médico assistente, foi largamente fundamentada.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

A embargante,
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a nova lei que rege os planos de saúde não alterou a taxatividade do rol da ANS, apenas fixou parâmetros para se analisar se possível a mitigação da regra. Sustenta ainda que há omissão quanto à análise dos requisitos que autorizam a mitigação.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, afastar a condenação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, concluiu que “
Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos ao paciente portador de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do tratamento com o equipamento PEDIASUIT”
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“A partir da entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, restou esclarecida a natureza exemplificativa do rol da ANS, porque a norma dispõe expressamente que referida lista constitui referência básica para os contratos de plano de saúde, sendo possível a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos exigidos por aquela norma.

Nesse passo, o simples fato de não haver previsão para o tratamento no rol da ANS não permite que o plano de saúde recuse a cobertura reclamada”.

A operadora insiste que a paralisia cerebral que acomete o autor não se inclui dentre as hipóteses de transtorno geral do desenvolvimento (TGD) e a essa patologia não se aplicaria o disposto na RN 539/2022, no entanto, observa-se que referida resolução dispõe sobre “o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”.

De modo que a aquela RN não se limita ao CID 10 F 84, mas também a outras patologias nas quais haja comprometimento neuropsicomotor do paciente.

Ainda que assim não fosse, a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/98, estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS, estabelece a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando existir comprovação da eficácia do tratamento.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do
beneficiário, diagnosticado com paralisia cerebral, à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo protocolo PEDIASUIT
. Sentença de procedência. Apelação da requerida/operadora. Não Acolhimento. Prescrição médica bem fundamentada, que indica o tratamento como melhor método para trabalhar habilidades motoras e cognitivas de forma personalizadas às disfunções apresentadas pelo paciente. Negativa abusiva, tendo em vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de patologia coberta. Prevalência do direito à saúde. Inteligência das Sumulas no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Recentíssima alteração legislativa, que acrescentou os § 12 e § 13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando existam exista comprovação da eficácia.
Protocolo Pediasuit recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Cobertura devida
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10060228020218260597 SP 1006022-80.2021.8.26.0597, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 10/11/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Observa-se que o método Pediasuit não tem natureza experimental, mas sim reconhecida utilidade na área de reabilitação neurológica, como se depreende do ACÓRDÃO No 11, DE 2 DE ABRIL DE 2019 do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL que decidiu:

"
ACORDAM os Conselheiros Federais do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reunidos na 308a Reunião Plenária Ordinária, que
a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz, à luz da sociedade profissional, um avanço técnico-científico para a Terapia Ocupacional, sendo utilizadas atividades cinético-ocupacionais programadas e avaliadas pelo terapeuta ocupacional
.

Para tanto, reconhece, além das demais práticas, previstas em outros regulamentos, como atividade da Terapia Ocupacional, no âmbito de sua competência, a
utilização de recursos, métodos e técnicas de terapias intensivas com vistas a restaurar, num menor período de tempo, a capacidade para a realização de atividades por meio do treinamento cinético-ocupacional, motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, emocional, comportamental, das Atividades de Vida Diária (AVD), das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), cultural e social
, utilizando, a seu critério:

a) Vestes Terapêuticas Associadas a Tensores;

b) Realidade virtual e Gameterapia;

c) Dispositivos robóticos;

d) Terapia de Contensão Induzida (TCI)." (Publicado no Diario Oficial da União em 04 de Abril de 2019)

Ainda nos idos de 2012, um artigo intitulado “Descrição do Protocolo PediaSuitTM”, escrito em conjunto por professores doutores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, já havia concluído que: “
O Protocolo PediaSuitTM é personalizado para atender às necessidades de cada criança, com objetivos específicos, e, geralmente, envolve um programa intensivo de reabilitação. Ele
combina os melhores elementos de várias técnicas e métodos e tem bons fundamentos com base na fisiologia do exercício
. CONCLUSÃO:
Esse protocolo antecipa resultados obtidos somente com longos períodos de fisioterapia tradicional
“ (
https://www.scielo.br/j/fm/a/hky3nwSCv9qhd97zxqndgQg/
e
https://doi.org/10.1590/S0103-51502012000300002
)

Assim, resta evidenciada a efetividade do tratamento e que ele já foi objeto de recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde.

Destaca-se, por fim, que a Paralisia Cerebral Tetraparética Espática (CID 10 G 80.0) é enfermidade complexa, que afeta o desenvolvimento da criança e, no caso em tela, os tratamentos indicados são ensejadores da manutenção da dignidade, desenvolvimento e saúde da criança.

Portanto, o tratamento que deve ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela requerida, mas sim dos profissionais de saúde diretamente responsáveis por seu atendimento.

Somente o médico assistente, que está em constante e direto contato com o paciente, é capaz de indicar a forma de terapia e o número de sessões necessárias, de forma a atender adequadamente o estado de saúde do beneficiário.

Neste passo, não se observa a alegada omissão com relação ao fato de que a terapia prescrita, apesar de não figurar no rol da ANS, tem eficácia declarada por órgãos destinados a analisar as novas tecnologias em saúde, portanto constitui abuso e ilegalidade a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento do autor.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porque a decisão de manter o fornecimento da terapia indicada pelo médico assistente, foi largamente fundamentada.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023